Tribunal: TJSP
Processo: 1025373-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de cobrar o pagamento de IPTU dos exercícios anteriores à expedição de carta de arrematação do imóvel – Descabimento - Imóvel arrematado em hasta pública - Responsabilidade do arrematante somente pelos débitos posteriores à arrematação - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para determinar que o impetrado se abstenha de cobrar o pagamento de IPTU dos exercícios anteriores à expedição de carta de arrematação do imóvel – Descabimento - Imóvel arrematado em hasta pública - Responsabilidade do arrematante somente pelos débitos posteriores à arrematação - Inteligência do artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional – Arrematação de imóvel é forma originária de aquisição de propriedade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recursos improvidos.